Tribunal: TJSP
Processo: 1505742-84.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal ajuizada contra DIS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS S/A., visando o pagamento de R$ 1.341.204,28, devido ao não recolhimento de ICMS. A apelada apresentou exceção de pré-executividade, alegando a nulidade das CDAs por falta de declaração de ICMS via GIA, sendo consideradas indevidamente as notas

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal ajuizada contra DIS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS S/A., visando o pagamento de R$ 1.341.204,28, devido ao não recolhimento de ICMS. A apelada apresentou exceção de pré-executividade, alegando a nulidade das CDAs por falta de declaração de ICMS via GIA, sendo consideradas indevidamente as notas fiscais como declaração do imposto.
II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a emissão de notas fiscais eletrônicas é suficiente para a constituição do crédito tributário de ICMS, dispensando a declaração via GIA.
III. Razões de Decidir
3. As notas fiscais eletrônicas preenchem os requisitos do art. 142 do CTN para a configuração da obrigação tributária, tornando desnecessária a declaração do ICMS por meio de GIA.
4. A jurisprudência recente do TJSP reconhece a validade das notas fiscais eletrônicas para a constituição do crédito tributário, afastando a nulidade das CDAs.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Exceção de pré-executividade rejeitada, prosseguindo-se a execução fiscal. Tese de julgamento: 1. As notas fiscais eletrônicas são suficientes para a constituição do crédito tributário de ICMS. 2. A declaração via GIA não é necessária quando as notas fiscais eletrônicas atendem aos requisitos legais.
Legislação Citada:
CTN, arts. 142, 150; Lei Estadual no 6.374/1989, art. 35; RICMS/2000, art. 254-A.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.490.108/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 23.10.2018; TJSP, Apelação Cível no 1503543-89.2023.8.26.0014, Rel. Des. Maria Laura Tavares, 5a Câmara de Direito Público, j. 03.03.2024; TJSP, Apelação Cível 1509957-40.2022.8.26.0014, Rel. Des. Carlos Von Adamek, 2a Câmara de Direito Público, j. 15.07.2024. Sentença reformada. Recurso provido.